Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708691-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CELINA XAVIER DA SILVA DE SANTANA, CELIO JORGE DE OLIVEIRA, CELIO JOSE DA SILVA, CELIO JOSE PEREIRA, CELIO SABINO DE OLIVEIRA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA BATISTA DA SILVA MOREIRA, CELMA BATISTA DIAS DOS PASSOS, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA ANDREZA DA COSTA PEDRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na apelação (id 60405938, p. 3-8). Não há elementos nos autos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido. Intime-se o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator